Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PENHORAS SOBRE QUINHÃO HEREDITÁRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para extinção de condomínio e adjudicação de quinhão hereditário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais ao réu/apelante, com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso do réu foi parcialmente conhecido, apenas quanto à condenação em custas e honorários, pois a sentença não afetou sua cota parte.
4. Houve resistência à pretensão autoral, com apresentação de contestação e pedido de improcedência, justificando a aplicação do princípio da sucumbência (art. 85, CPC).
5. O entendimento consolidado do TJDFT admite a condenação em honorários advocatícios quando há resistência, expressa ou tácita, à pretensão da parte autora.
6. A sentença observou corretamente o princípio da sucumbência, pois houve resistência e o pedido autoral foi julgado procedente.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “A resistência à pretensão da parte autora, ainda que tácita, justifica a condenação em honorários advocatícios.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 85, § 2o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 2056142, 0701714-72.2025.8.07.0012, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a Turma Cível, julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.